Tribunal: STF
Processo: RE 1304357
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à petição n. 96721/2023



Ementa: Recurso extraordinário. Distribuição. Deliberação da Presidência. Ato de mero expediente. Irrecorribilidade. 



1. Em 22.08.2023, a Ministra Rosa Weber, resolvendo questão sobre a organização interna do Tribunal, determinou a redistribuição do processo para o Ministro Edson Fachin, em despacho assim redigido: 



    “A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente recurso extraordinário com agravo à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO 



    (Petição/STF n. 38.883/2021) 



    1. Recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    2. Em 14.1.2021, por distribuição comum, veio-me a relatoria deste recurso extraordinário (e-doc. 16). 



    3. Em 15.3.2021, não foi conhecido o recurso extraordinário interposto pela Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor nestes termos:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FETRANSPOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO’ (e-doc. 22).



    4. Publicada essa decisão no DJe de 17.3.2021, a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – Fetranspor interpõe, em 12.4.2021, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 32). 



    A agravante alega que “a Exma. Ministra Cármen Lúcia é absolutamente incompetente para apreciar e julgar o recurso extraordinário ora em debate, em virtude da prevenção do Exmo. Ministro Edson Fachin para análise e julgamento da questão afeta ao presente processo” (fl. 2, e-doc. 32). 



    Assevera que “o presente recurso extraordinário deveria ter sido distribuído por dependência ao Exmo. Ministro Edson Fachin, relator do Recurso Extraordinário nº 1.304.319/RJ, interposto nos autos da Representação de Inconstitucionalidade ajuizada pela FETRANSPOR (nº 0005073- 21.2018.8.19.0000), que (i) possui objeto semelhante ao presente feito; e (ii) impugna as mesmas leis do presente apelo extraordinário” (fl. 3, e-doc. 32).



    Menciona que “o recurso extraordinário nº 1.304.319 (oriundo da Representação de Inconstitucionalidade nº 0005073-21.2018.8.19.0000) foi registrado/distribuído aproximadamente 58 minutos antes do que o presente apelo extraordinário, o que atrai o instituto da prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF, bem como dos artigos 59 e 930, parágrafo único, do CPC” (fl. 6, edoc. 32). 



    Pede “seja reconhecida a nulidade da r. decisão agravada e, consequentemente, sejam os presentes autos encaminhados à relatoria do Exmo. Ministro Edson Fachin, a fim de que se dê o regular processamento do recurso extraordinário em referência” (fl. 19, e-doc. 32).



    5. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.”



    2. A Secretaria de Gestão de Precedentes presta as seguintes informações:



    “...



    6. Informa-se, assim, que a distribuição do presente processo, de forma comum, teve por alicerce os seguintes aspectos: 



    a) o RE 1.304.319, apontado pela parte como justificador de prevenção ao Min. Edson Fachin, foi autuado nesta Corte em 08/01/2021 e distribuído de forma livre em 14/01/2021; 



    b) o presente recurso, RE 1.304.357, também foi autuado nesta Corte em 08/01/2021 e, coincidentemente, distribuído de forma livre em 14/01/2021;



    c) em que pese a existência de possível conexão entre os dois feitos, notadamente em virtude da coincidência de partes e causa de pedir, observa-se que o número único do RE 1.304.319 (0005073-21.2018.8.19.0000) não constou no registro dos dados de autuação do RE 1.304.357, uma vez que a análise realizada pela gerência de recebimento não alcança eventuais ações mencionados no corpo dos textos decisórios;



    d) por fim, considerando que a análise de prevenção realizada pela equipe desta coordenadoria ocorre no momento do preparo do recurso para fins de distribuição e, tendo em vista que a distribuição do RE 1.304.319 e do RE 1.304.357, deu-se exatamente na mesma data (14/01/2021) e horário (20h53), o sistema eletrônico desta Corte foi incapaz de detectar eventuais processos justificadores de prevenção no presente caso.



    7. Informa-se, assim, que a distribuição livre do presente recurso à Min. Cármen Lúcia, teve por alicerce os critérios expostos acima, a teor do disposto no art. 69, caput, do RISTF. 



    À alta consideração de Vossa Excelência” (destaquei)



    É o relatório.



    Decido.



    3. O art. 69 do Regimento Interno desta Casa, por seu caput, preconiza o critério do marco temporal - data em que levada a efeito a distribuição de determinado processo - para fins de observância da prevenção, ao passo que o § 1º desse mesmo preceito regimental apresenta a hipótese da prorrogação da competência, ante o conhecimento excepcional do processo, a apontar a adoção do critério da prevalência da prática de ato processual, que implique o conhecimento da causa. Transcrevo o dispositivo regimental em apreço:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.”



    4. Na hipótese, consoante informado pela Secretaria de Gestão de Precedentes, não identificada a conexão ou continência no ato da distribuição eletrônica dos recursos extraordinários, e tendo havido absoluta coincidência da data e do horário em que efetivada de forma livre - 14.01.2021, 20h53 -, afasta-se a aplicação, sob tal enfoque, do critério do marco temporal.



    5. Verifico, contudo, que o Ministro Edson Fachin proferiu decisão, em 28.02.2023 (DJe de 02.3.2023), no bojo do RE 1.304.319, a atrair a incidência do § 1º do art. 69 do RISTF, exarada pela Ministra Cármen Lúcia decisão em 15.3.2023.



    6. Prorrogada a competência, ao feitio da disciplina contida no Regimento Interno desta Corte, cumpre redistribuir o presente recurso extraordinário por prevenção ao RE 1.304.319, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin.”



     



    2. Por meio da petição em referência, a parte recorrente solicita a reconsideração da deliberação da Presidência deste Supremo Tribunal Federal. Argumenta, em síntese, que não há processo anterior que justifique a prevenção do Min. Edson Fachin, acrescentando que, 



    “ao contrário do concluído pela Presidência, verifica-se que, após a distribuição de ambos os recursos extraordinários, a Exma. Min. Cármen Lúcia proferiu despacho em 28.01.2021 (publicado em 01.02.2021) no âmbito do RE 1.304.357/RJ, tendo o Exmo. Min. Edson Fachin proferido despacho somente em 04.02.2021 (publicado em 05.02.2021) nos autos do RE 1.304.319/RJ. Logo, tendo esta d. Presidência utilizado o critério de prevenção daquele que proferiu a primeira decisão/despacho, deve ser reconhecida a Exma. Min. Cármen Lúcia como preventa para julgar ambos os apelos extraordinários (RE nº 1.304.357/RJ e RE nº 1.304.319/RJ)...”



    3. Com esses argumentos, a parte requerente insiste no acolhimento dos pedidos anteriormente apresentados, no sentido da redistribuição do feito à Ministra Cármen Lúcia. 



    4. O pedido não deve ser conhecido.



    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destinados à organização interna dos trabalhos da Corte, destituídos, portanto, de conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação (art. 1001 do CPC). Cito, nessa linha, os seguintes precedentes: 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, de decisão irrecorrível. II – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 126022 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.4.2015 - destaquei).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa” (AI 608833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.2.2015 - destaquei).



      “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental” (AP nº 493 AgR-segundo, Relator Ministro Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2012 - destaquei).



      “RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28847-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011 - destaquei).



      5. Não bastasse isso, anoto que os argumentos deduzidos pela parte requerente não infirmam as razões apresentadas pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal no despacho impugnado. Notadamente pela consideração de que o Ministro Edson Fachin proferiu decisão terminativa do feito em momento anterior à decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia, conforme explicitamente demonstrado nas seguintes passagens do despacho impugnado: 



    “5. Verifico, contudo, que o Ministro Edson Fachin proferiu decisão, em 28.02.2023 (DJe de 02.3.2023), no bojo do RE 1.304.319, a atrair a incidência do § 1º do art. 69 do RISTF, exarada pela Ministra Cármen Lúcia decisão em 15.3.2023.”



      6. Diante do exposto, não conheço do pedido veiculado na petição em referência e determino a imediata restituição dos autos ao gabinete do Ministro Edson Fachin.



 



    Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente